Tribunal: STF
Processo: HC 110459
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus há de estar direcionado contra o ato que se tem como ilegal. 



    TÍTULO EXECUTIVO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO. Quadro a revelar a preclusão do título condenatório afasta a observância do refinanciamento de débito previsto na Lei nº 11.941/2009.